Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS EXTRAS CONDOMINIAIS. RÉU AUSENTE. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AUTOMÁTICA. INDEFERIMENTO. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AFASTAMENTO DA REVELIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O patrocínio exercido pela Curadoria Especial não tem o condão de conferir automaticamente o benefício da justiça gratuita ao réu ausente.
2. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de que o juiz acolheu os pedidos iniciais sem análise das provas apresentadas pelo autor, incorrendo em erro in procedendo, passível de determinar a cassação da sentença.
3. A contestação por negativa geral, apresentada pela Curadoria de Ausentes, afasta a revelia e torna controvertida a matéria posta em debate, impondo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC).
4. Tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, mister a procedência do pedido.
5. Apelo não provido.